Tribunal: TJDFT
Processo: 0018273-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
D E C I S Ã O O credor VALMIR JOSÉ CATERINCK cumpriu a determinação exarada no despacho de id 22424370 e anexou aos autos a petição (Sistema de Peticionamento Eletrônico) gerada “via GovBr” (id 22627028). A certidão de crédito expedida em nome do Sr. VALTENCY ALVES DE OLIVEIRA estava em pasta própria desta Secretaria e já foi devidamente tornada sem efeito e anexada aos autos, consoante certidão de id 22903093. Assim os credores VALMIR JOSÉ CATERINCK e VALTENCY ALVES DE OLIVEIRA preenchem os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. Como não há novos pedidos para serem apreciados, aguarde-se a intimação desta Coordenadoria acerca dos procedimentos necessários para o adimplemento do acordo direto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto